Tribunal: TJDFT
Processo: 0706641-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo. 1.2. Por seu turno, o perigo de dano é o risco de a demora na tramitação do processo acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte.

2. No caso, necessária ampla dilação probatória, a fim de averiguar a ocorrência da alegada falha na prestação dos serviços, bem como que os problemas citados na Petição Inicial são oriundos do tratamento dentário realizado. 2.1. Do mesmo modo, ausente o perigo da demora, tendo em vista o lapso temporal decorrido entre a data da emissão do relatório médico odontológico e o ajuizamento da presente ação. 2.2. Demais, trata-se de pedido de cunho satisfativo e irreversível, circunstância a impedir a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista a impossibilidade de retorno ao status quo ante em caso de revogação da medida.

3. Com efeito, ausentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela, bem como presente a possibilidade de irreversibilidade da medida, o seu indeferimento é providência necessária.

4. Recurso conhecido e não provido.